Tribunal: TJDFT
Processo: 0767205-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o embargado foi condenado no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (cinte por cento) sobre o valor da condenação. Destacou que tal valor foi fixado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, portanto, os honorários perfizeram o montante de R$ 80,00 (oitenta reais). Destacou que a omissão se dá em relação ao art. 85 , §8° do CPC, o qual preconiza que, nas causas em que for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja sanada a omissão apontada, para que os honorários sejam fixados por equidade.
5. O Embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O rito sumaríssimo possui regramento próprio e, conforme teor do art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários do advogado, que serão fixados em dez por cento ou vinte por cento do valor da condenação. Na espécie, os honorários foram fixados no percentual máximo apontado na referida Lei. Em se tratando de norma especial e completa sobre o tema, não há aplicação subsidiária do CPC a respeito. Omissão não verificada.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.